Tribunal: TJSP
Processo: 1027883-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14905
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕES NA COLUNA VERTEBRAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25% - LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO AO GRAU DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1027883-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado DOUGLAS
APARECIDO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027883-76.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1027883-76.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 14905
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE TÍPICO LESÕES
NA COLUNA VERTEBRAL APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25% - LAUDO
MÉDICO INSATISFATÓRIO DÚVIDAS QUANTO AO
GRAU
DE
INCAPACIDADE
LABORATIVA

NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Douglas
Aparecido de Oliveira em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em razão de
acidente típico, ocorrido em 16/04/2015, quando, no exercício das suas funções de
motorista, lesionou a coluna vertebral. Postula a concessão de benefício acidentário,
bem como a antecipação dos efeitos da tutela.
A análise da tutela antecipada foi postergada para
depois da elaboração do laudo pericial e do contraditório (fls. 163/164).
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo às fls. 179/185.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 193/201).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027883-76.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/5
A sentença de fls. 224/228 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento da aposentadoria por invalidez ao autor
com majoração de 25%, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença,
com juros de mora nos termos da Lei no 11.960/09 e correção monetária pelo INPC,
bem como concedeu os efeitos da tutela antecipada para determinar a imediata
implantação do referido benefício. Ante a sucumbência, ordenou que o réu arcasse
com os honorários advocatícios, os quais serão fixados em sede de liquidação do
julgado. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformado, o INSS interpôs recurso de apelação
buscando a inversão do julgado (fls. 236/250). Preliminarmente, suscita que não é
possível a concessão de tutela que esgote no todo ou em parte o objeto da ação. No
mérito, sustenta, em síntese, que a mera caracterização do acidente não é suficiente
para ensejar o direito a qualquer benefício acidentário e que para a concessão da
aposentadoria por invalidez é imprescindível que ocorra, além do evento e do nexo
entre este e o trabalho, a perda ou redução completa da capacidade para o
desempenho do trabalho que o segurado vinha exercendo quando do acidente, o que
não foi demonstrado no caso sub judice. Subsidiariamente, requer que o benefício
concedido tenha como termo inicial a data da juntada do laudo pericial e que a
correção monetária seja calculada nos termos da Lei no 11.960/09.
Contrarrazões às fls. 257/261
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Na hipótese dos autos, narra o autor que teve reduzida
sua capacidade laborativa em razão de acidente típico, ocorrido em 16/04/2015,
quando, no exercício das suas funções de motorista, lesionou a coluna vertebral.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027883-76.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/5
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Contudo, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real
extensão das lesões reclamadas pelo autor e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Por essa razão, deverá o médico de confiança desta
Corte avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foram desencadeadas e/ou agravadas pelo acidente em questão; e se há,
na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a lesão está consolidada e se a incapacidade, caso
diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se será
exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando
seus honorários em R$ 900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS efetuar o
depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1027883-76.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/5
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado, implicará em
preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator